Tribunal: STF
Processo: ACO 3299
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – NATUREZA PATRIMONIAL – CONFLITO FEDERATIVO – INEXISTÊNCIA – COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO.
PROVA PERICIAL – PREJUÍZO.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes assim revelou as balizas do caso:
    O Estado do Ceará ajuizou ação cível originária, com pedido de concessão de liminar, buscando ver afastada a inclusão nos cadastros federais de inadimplência e declarada a inexigibilidade de cobrança relativa ao Convênio nº 433/2007.
    Vossa Excelência, em 11 de setembro de 2019, deferiu a medida acauteladora, suspendendo os efeitos da restrição até o julgamento de tomada de contas. 
    Em 19 de março de 2020, determinou às partes que especificassem as provas a serem produzidas.
    O Estado do Ceará postulou a realização de prova pericial contábil, objetivando comprovar inadequadas as sanções impostas.
    A União afirmou não ter provas a produzir.
    2. A presença de entes federados em polos opostos da lide é requisito para a configuração da competência originária deste Tribunal – artigo 102, inciso I, alínea “f” da Constituição Federal. Exige-se, ainda, que o conflito seja suficientemente grave, a ponto de causar risco à estabilidade do pacto federativo. A norma visa atribuir ao Supremo o papel de árbitro consideradas as crises da Federação, e não de Juízo ordinário em toda disputa envolvendo os entes que compõem o Estado brasileiro.
    O pedido formulado no item d.1, constante da inicial, revela conflito de índole eminentemente financeira, incapaz de abalar a harmonia da Federação, no que versada a exigibilidade de cobrança a partir do descumprimento de obrigações firmadas no Convênio nº 433/2007. Eis o teor:
    […]
    d) Ao final, o julgamento de procedência do pedido, ratificando-se a tutela deferida nos seguintes termos:
    d.1) a desconstituição ou a declaração de inexigibilidade do débito acima identificado (decorrentes do Convênio nº 433/2007);
    […]
    A cumulação de pedidos impõe a observância, como requisito, da competência do mesmo julgador. Embora admita não caber ao Supremo pronunciar-se sobre a existência de débito em relação ao ajuste celebrado com a União, reconheço cumprir-lhe examinar a pretensão alusiva à inscrição do Estado em cadastro federal de inadimplência – item d.2 da peça primeira. 
    A incompetência para emitir juízo sobre a presença, ou não, de dívida decorrente de convênio prejudica a produção de prova pericial, sendo possível a análise de contrariedade ao devido processo legal a partir dos elementos juntados ao processo.
    3. Assento a incompetência deste Tribunal para julgar o que pleiteado no item d.1 da inicial, remetendo o processo à Justiça Federal, Seção Judiciária do Ceará. Determino a sequência, no Supremo, quanto ao pedido do item d.2, ficando prejudicada a produção de prova pericial. 
    4. Declaro encerrada a instrução e assino prazo para o oferecimento de razões finais. Após, colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Oficiem à Justiça Federal, Seção Judiciária do Ceará, com cópia integral deste processo. 
    6. Publiquem.
Brasília, 5 de julho de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator